Tribunal: TJPA
Processo: 0511674-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0511674-62.2016.8.14.0301
APELANTE: MILENA MARIA DE SOUSA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0511674-62.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA: REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO

EMBARGADA: MILENA MARIA DE SOUZA SILVA

ADVOGADO: MARCELO DA SILVA CONCEIÇÃO- OAB/PA 22.642

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado por MILENA MARIA DE SOUZA SILVA, que tem como objeto o Concurso Público promovido pelo Município de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação-SEMEC, no qual foram ofertadas 300(trezentas) vagas, tendo a ora embargada ocupado a 297ª classificação, conforme edital de homologação publicado no dia 20.06.2013.

Não há qualquer omissão visto que no voto proferido, esta magistrada deixou claro que o deferimento do pedido relativo a nomeação não era possível no momento processual, pois apesar da impetrante ter sido aprovada dentro das 300 (trezentas) vagas ofertadas, o Anexo 03 do edital prevê que 15 (quinze) dessas vagas são reservadas às pessoas com deficiência. Assim, somente após as informações da autoridade coatora é que seria possível constatar quantas pessoas com deficiência realizaram o concurso público, assim como quantas obtiveram a nota mínima para ocupar as quinze vagas.

Além disso, esclareci que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional que necessita de prova pré-constituída como regra, e que no entanto, admite uma exceção, de acordo com a leitura do art. 6° §1° da Lei 12.016/2009. Destarte, autorizado pelo parágrafo único do artigo supramencionado, é perfeitamente possível o pedido da impetrante de que “seja ordenado, por ofício, à Prefeitura Municipal de Belém, que forneça a relação de todos os Assistentes Administrativos, contratadas precariamente, e que estejam no referido cargo, informando, ainda, a data da contratação”, de modo que defendi que poderia ser o caso de indeferimento do pedido liminar, mas não de indeferimento de plano da inicial.

É válido ressaltar que o acórdão embargado somente deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença no que tange ao indeferimento de plano da inicial, determinando o prosseguimento do Mandado de Segurança, mas em momento algum determinou a nomeação da impetrante, de modo que não há qualquer ordenação de despesa e de prejuízo ao orçamento público.

Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id n° 3612140)

opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face do Acórdão de id n° 3417289 - que deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.311. JUIZ QUE INDEFERIU DE PLANO A INICIAL. PRÉ-CONSTITUIÇÃO PROBATÓRIA NÃO É EXIGIDA DE MANEIRA ABSOLUTA. ART. 6° §1° DA LEI 12.016/2009. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se foi acertada a decisão que indeferiu de plano a inicial, bem como se a apelada possui direito líquido e certo de ser nomeada para o cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas

Constam dos autos, que a impetrante prestou Concurso Público da Prefeitura Municipal de Belém, para preenchimento de vagas oferecidas no Edital nº 001/2012 -SEMEC para o cargo de Assistente de Administração, aprovada na 296° posição, figurando dentro do número de vagas ofertadas, tendo em vista que o certame disponibilizou 300 (trezentas) vagas para o referido cargo.

A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF.

No caso em tela, o juízo a quo entendeu que o caso exige dilação probatória e indeferiu de plano a inicial, com fundamento no art. 10 da Lei n° 12.016/09.

Sobre o Mandado de Segurança, sabe-se que é o remédio constitucional a ser utilizado quando o direito líquido e certo do indivíduo for violado, ou seja, deve ser o impetrante capaz de comprovar o que alega, independente de ulterior dilação probatória.

No entanto, existe uma exceção a essa regra, não sendo a pré-constituição probatória exigida de maneira absoluta. É o que se verifica a partir da leitura do art. 6° §1° da Lei 12.016/2009.

Sendo assim, o pedido da impetrante, nos termos do art. 6°§1° da lei, de “que seja ordenado, por oficio, à Prefeitura Municipal de Belém, que forneça a relação de todos os Assistentes Administrativos, contratadas precariamente, e que estejam no referido cargo, informando, ainda, a data da contratação” é perfeitamente possível de acordo com a exceção supramencionada, de modo que cabia ao juiz, antes de indeferir a inicial, agir conforme a norma colacionada.

Sendo assim, entendo que o caso não comportava o indeferimento de plano da inicial, mas sim, se fosse o caso, o indeferimento da liminar, para após as informações prestadas pelo impetrado, fosse definido sobre o direito líquido e certo da impetrante, até porque no presente caso o direito milita em favor da apelante, visto que foi aprovada em 296° lugar, e o edital do certame previa 300 vagas para o cargo.

. Passando para a análise da liminar pleiteada nesta fase recursal, entendo que neste momento não é possível seu deferimento, pois apesar da impetrante ter sido aprovada dentro das 300 (trezentas) vagas ofertadas, o Anexo 03 do edital prevê que 15 (quinze) vagas dessas vagas são reservadas às pessoas com deficiência.

Sendo assim, somente após as informações da autoridade coatora é que seria possível constatar quantas pessoas foram contratadas de forma precária para ocupar o cargo em que a apelante foi aprovada, e quantas pessoas com deficiência realizaram o concurso público, assim como quantas obtiveram a nota mínima para ocupar as quinze vagas.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para desconstituir a sentença recorrida para que a ação mandamental siga seu regular processamento, bem como seja oficiado ao Município de Belém para cumprir o pedido de informações contido na inicial.

Em suas razões recursais, o embargante relata que se trata de Concurso Público promovido pelo Município de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação-SEMEC, no qual foram ofertadas 300(trezentas) vagas e que a embargada ocupou a 297ª classificação, conforme edital de homologação publicado no dia 20.06.2013. Diante do fato do prazo ter expirado em 20.06.2015, sem que tivesse sido convocada, a embargada ajuizou a ação de origem.

Afirma o embargante que na realidade a embargada não foi aprovada dentro do número de vagas como afirma, visto que apesar da oferta de 300 (trezentas) vagas, 15 (quinze) delas eram destinadas para pessoas com deficiência, de modo que somente eram disponíveis 285 (duzentos e oitenta e cinco) vagas para a ampla concorrência. Assim, a candidata que foi aprovada na 297ª (duocentésimo nonagésimo sétimo) colocação estaria fora do número de vagas ofertadas.

Na sequência alega que “o Município deixou de convocá-la por não existir o número de vagas no certame, em face da Lei Municipal Nª 7.507/1991, que ao criar o cargo de Assistente de Administração, não estabeleceu o número de vagas, fato agravado pela Lei Municipal Nº 9.203/2016, que extinguiu de imediato, os cargos vagos integrantes do quadro de Provimento Efetivo da Estrutura da Administração Pública Municipal, Direta, Autárquica e Fundacional, entre os quais o cargo de Assistente de Administração”.

Afirma também que “o cumprimento da decisão poderia gerar cometimento de crime, pelo gestor público municipal, na medida em que a ordenação de despesa depende de previsão orçamentária”.

Por fim, assevera que os Embargos de Declaração se prestam para expungir do julgado a omissão quanto à expedição da Lei Municipal Nº 7.507/91, que criou o cargo de Técnico Ambiental, mas não estabeleceu o número de vagas.

Conforme certidão de id n° 3669101, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em análise, o embargante afirma que houve omissão nas seguintes questões:

Que na realidade a embargada não foi aprovada dentro do número de vagas como afirma, visto que apesar da oferta de 300 (trezentas) vagas, 15 (quinze) delas eram destinadas para pessoas com deficiência, de modo que somente eram disponíveis 285 (duzentos e oitenta e cinco) vagas para a ampla concorrência. Assim, a candidata que foi aprovada na 297ª (duocentésimo nonagésimo sétimo) colocação estaria fora do número de vagas ofertadas.

Sobre esse ponto, não há qualquer omissão visto que no voto proferido, esta magistrada deixou claro que o deferimento do pedido relativo a nomeação não era possível no momento processual, pois apesar da impetrante ter sido aprovada dentro das 300 (trezentas) vagas ofertadas, o Anexo 03 do edital prevê que 15 (quinze) dessas vagas são reservadas às pessoas com deficiência. Assim, somente após as informações da autoridade coatora é que seria possível constatar quantas pessoas com deficiência realizaram o concurso público, assim como quantas obtiveram a nota mínima para ocupar as quinze vagas.

Além disso, esclareci que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional que necessita de prova pré-constituída como regra, e que no entanto, admite uma exceção, de acordo com a leitura do art. 6° §1° da Lei 12.016/2009. Destarte, autorizado pelo parágrafo único do artigo supramencionado, é perfeitamente possível o pedido da impetrante de que “seja ordenado, por oficio, à Prefeitura Municipal de Belém, que forneça a relação de todos os Assistentes Administrativos, contratadas precariamente, e que estejam no referido cargo, informando, ainda, a data da contratação”, de modo que defendi que poderia ser o caso de indeferimento do pedido liminar, mas não de indeferimento de plano da inicial.

Que “o Município deixou de convocá-la por não existir o número de vagas no certame, em face da Lei Municipal Nª 7.507/1991, que ao criar o cargo de Assistente de Administração, não estabeleceu o número de vagas, fato agravado pela Lei Municipal Nº 9.203/2016, que extinguiu de imediato, os cargos vagos integrantes do quadro de Provimento Efetivo da Estrutura da Administração Pública Municipal, Direta, Autárquica e Fundacional, entre os quais o cargo de Assistente de Administração”.

A referida tese também foi suficientemente rebatida no acórdão embargado, haja vista fundamentação contida no id n° 3470985 - Pág. 6 e 7, além da ressalta de que a Lei n° 9.203/16 é do ano de 2016, posterior ao concurso realizado no ano de 2012, sendo inaplicável ao caso.

“O cumprimento da decisão poderia gerar cometimento de crime, pelo gestor público municipal, na medida em que a ordenação de despesa depende de previsão orçamentária”.

Sobre essa questão, é válido ressaltar que o acórdão embargado somente deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença no que tange ao indeferimento de plano da inicial, determinando o prosseguimento do Mandado de Segurança, mas em momento algum determinou a nomeação da impetrante, de modo que não há qualquer ordenação de despesa e de prejuízo ao orçamento público.

Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021